Tribunal: TJBA
Processo: 0000507-62.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000507-62.2014.8.05.0225 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MUCIO SALLES RIBEIRO NETO EMBARGADA: CONCEICAO MORAES ROSA e outros Advogado(s): MUCIO SALLES RIBEIRO NETO, EDILTON DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. OMISSÃO PARCIAL SANADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Santa Teresinha contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática reconhecendo a nulidade de contrato temporário e assegurando o direito ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, 13º salário e saldo de salário à parte autora. O embargante apontou omissões quanto ao regime jurídico único, ônus da prova, honorários sucumbenciais e nulidade do vínculo contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a omissão sobre o regime jurídico único e suas implicações; (ii) examinar a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais; (iii) avaliar a aplicação do ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC; (iv) analisar a alegada nulidade do contrato temporário nos termos do art. 37, IX, da CF/88; e (v) apreciar a natureza das verbas reconhecidas como devidas à parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime jurídico único, instituído pelo Município, não afasta o reconhecimento das verbas trabalhistas decorrentes do desvirtuamento do contrato temporário. A omissão é suprida, prequestionando a questão. 4. A parte embargada obteve êxito integral na demanda, não se aplicando a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais. Mantém-se a condenação exclusiva da parte embargante, nos termos do art. 85 do CPC. 5. O ônus da prova foi corretamente aplicado ao Município, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC. 6. A nulidade do contrato temporário foi adequadamente analisada, sendo reconhecida em virtude do descumprimento dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88, conforme jurisprudência consolidada. 7. As verbas reconhecidas à parte autora (férias acrescidas de 1/3, 13º salário e saldo de salário) têm fundamento na jurisprudência do STF, sendo enfrentadas de forma suficiente no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, mas sem efeito modificativo. Tese de julgamento: (i) O regime jurídico único instituído pelo Município não afasta o reconhecimento de direitos trabalhistas em caso de nulidade do contrato temporário. (ii) O êxito integral da parte embargada impede a aplicação da distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, que permanecem exclusivamente a cargo da parte embargante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 551 e 612. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000507-62.2014.8.05.0225, em face do acórdão que que negou provimento ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA